Tribunal: TJBA
Processo: 8038655-84.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038655-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: ANTÔNIO JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR - 14ª VARA CRIMINAL RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DESCRITA NOS AUTOS DE ORIGEM. ELEMENTOS QUE APONTAM NECESSIDADE DE RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA, PACIENTE CONDENADO EM OUTRA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Narra o Impetrante que o Paciente está preso sob fundamentação inidônea, sendo possuidor de labor lícito e residência fixa. II – Impetrante que requer a revogação da prisão preventiva. III – Prisão lastreada em dados concretos. Necessidade de resguardo à ordem pública. Paciente que possui condenação em outra Ação Penal. Artigos 312 e 313 do CPP. IV - Possíveis condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa, bons antecedentes, entre outras, não afastam, de per si, o cárcere cautelar quando ululantes os requisitos para sua decretação. Precedentes do STJ. V - Parecer do Ministério Público pelo CONHECIMENTO e consequente DENEGAÇÃO DA ORDEM. VI - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8038655-84.2023.8.05.0000, do Juiz de Direito da Comarca de Salvador/BA, sendo Paciente, ANTÔNIO JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO WRIT E DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.